Tribunal: STF
Processo: Rcl 49545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Francisca Conceição da Silva Ribeiro em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos Autos nº 0021026-21.2019.5.04.0012, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59.



    2. Narra a inicial que foi dado parcial provimento ao recurso de agravo de petição interposto pela reclamante para determinar a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. Na sequência, foram rejeitados os embargos de declaração opostos, nos quais se alegava omissão quanto à aplicação dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/91, na fase pré-judicial, concomitantemente com a incidência do IPCA-E. 



    3. A parte reclamante sustenta a violação da decisão proferida nas ADCs 58 e 59. Argumenta que, nas ações de controle concentrado, esta Corte firmou entendimento "no sentido de que deve ser aplicado IPCA-E na fase pré-judicial, cumulado com os juros legais do artigo 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, conforme consta no item 6 da ementa e no voto do festejado Ministro Relator Gilmar Mendes". Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em harmônia com o decidido nas ADCs 58 e 59.



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:



    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 



    6. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 



    “[...]



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”



    7. Em 18.12.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. 



    8. No caso em análise, a decisão reclamada, proferida em agravo de petição, determinou a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial, e da SELIC após a citação. Na sequência, foram opostos embargos de declaração pela parte reclamante, requerendo a aplicação dos juros do artigo 39, caput, da Lei no 8.177/91, concomitantemente com a atualização do débito pela taxa IPCA-E, durante a fase pré-judicial. Os embargos, no entanto, foram rejeitados, sob o fundamento de que o “Colegiado observa os termos do DISPOSITIVO (e não da ementa) do acórdão proferido pelo STF, o qual NÃO estabelece a incidência de juros de mora na fase anterior ao ajuizamento da demanda, sujeitando-se o crédito apenas à correção monetária segundo variação do IPCA-E”.



    9. No julgamento dos paradigmas suscitados, ao contrário do consignado na decisão reclamada, não consta a determinação da incidência única do IPCA-E na fase extrajudicial. Como se extrai da própria ementa dos julgados, houve a previsão da cumulação do IPCA-E com os juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/91, o qual estabelece juros de mora equivalentes à TR acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem. É nesse sentido a ementa do julgado paradigma, na parte que interessa ao presente feito:



     “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. “



    10. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. No mesmo sentido, confira-se: Rcl 47.929, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 49.508, de minha relatoria. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado.



    11. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0021026-21.2019.5.04.0012), até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    12. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se



          Brasília, 06 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator